Tribunal: TJDFT
Processo: 0741828-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741828-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA BEATRIZ ESMERIO COLOMBELLI AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TÂNIA BEATRIZ ESMERIO COLOMBELLI em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0016421-57.2004.8.07.0001, indeferiu a impugnação apresentada pela agravante. Afirma que foi penhorado imóvel e que a avaliação foi feita por perito especialista em Engenharia Civil. Aduz que não cabe a um engenheiro civil realizar a avaliação o imóvel, sendo tal função do Oficial de justiça avaliador, de forma que a avaliação deve ser refeita. Sustenta, ainda, que a agravante tem 64 (sessenta e quatro) anos e que seu patrono tem 62 (sessenta e dois) sendo necessária a suspensão da execução ante a necessidade de coleta de provas. Argumenta que o indeferimento do pedido de suspensão ofende aos princípios da razoabilidade de proporcionalidade. Tece considerações sobre a existência de probabilidade do direito e perigo de demora. Colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a suspensão do Cumprimento de Sentença por 6 (seis) meses. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com a reforma da decisão agravada, para manter a suspensão e revalidar o entendimento de que a avaliação foi realizada por profissional errado. Ausente o preparo ante a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Despacho ID 19884211 intimando a parte agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, o que foi feito pela petição ID 20283740. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva. Foi proferida decisão ID 19199625 (autos originários) com o seguinte teor: Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS – FUNCEF em desfavor de TANIA BEATRIZ ESMERIO COLOMBELLI. A Executada apresenta a Impugnação de Id. n. 69155309, na qual requer: a) concessão do benefício da gratuidade de justiça; b) atribuição de efeito suspensivo; c) procedência da Impugnação para que a avaliação seja feita por Oficial de Justiça Avaliador; e d) suspensão do processo pelo prazo de 6 meses, em razão da situação de pandemia e idade da Impugnante e de seu patrono. A Certidão de Id. n. 69433482 informa que o perito nomeado não está ativo nos cadastros do Tribunal. É o relatório do necessário. Decido. Defiro à Executada os benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista a alegação de hipossuficiência econômica, competindo ao Exequente apresentar eventual Impugnação, nos termos do artigo 100 do CPC. Anote-se. Ressalto, contudo, que a concessão da gratuidade de justiça não possui efeitos retroativos. No que tange à alegação de que a avaliação deverá ser realizada por Oficial de Justiça, observo que a Decisão de Id. n. 64655162 já apreciou a questão, consignando que a própria Executada, na petição de Id. n. 64343667, se insurgiu contra o valor indicado pelo Oficial de Justiça e requereu a realização de prova pericial. Outrossim, o pleito de suspensão do processo pelo prazo de 6 meses também já foi indeferido na Decisão de Id. n. 64640001. Por fim, diante da informação de que o perito nomeado não está cadastrado na tabela do Tribunal, nomeio, em substituição, o engenheiro civil KAIO NEVES DE FARIAS, com dados na Secretaria do Juízo. Intime-se o perito para declinar sua proposta de honorários. Vindo aos autos a proposta, intimem-se as partes para dizer a respeito, no prazo comum de 5 dias úteis. Fixo o prazo de 30 dias para entrega do laudo. Ficam as partes intimadas. Em face desta decisão foram opostos Embargos de Declaração que restaram assim decididos: Proferida a decisão de id 69699625, que deferiu à executada os benefícios da gratuidade de Justiça, sem efeitos retroativos, bem como manteve a a realização de avaliação do imóvel por perito, esta opôs Embargos de Declaração com alegação de contradição/obscuridade/omissão, em relação solicitando nova avaliação por oficial de justiça avaliador. Por sua vez, o exequente impugnou a gratuidade de Justiça conferida à executada por não haver nos autos nenhum documento comprovando sua miserabilidade, devendo ser comprovada a situação Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. Constou expressamente na decisão embargada que (id 69699625): No que tange à alegação de que a avaliação deverá ser realizada por Oficial de Justiça, observo que a Decisão de Id. n. 64655162 já apreciou a questão, consignando que a própria Executada, na petição de Id. n. 64343667, se insurgiu contra o valor indicado pelo Oficial de Justiça e requereu a realização de prova pericial." As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. Constata-se a pretensão do embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFEITOS NO JULGADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. ARESTO MANTIDO.1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.2 - Os Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionar a matéria, devem subsumir-se a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 535 do CPC, não se prestando, assim, a reagitar os argumentos trazidos à baila pelas razões recursais, ou inverter resultado do julgamento, já que restrito a sanar os vícios elencados no dispositivo referido." Embargos de Declaração rejeitados. (20070111485940APC, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2011, DJ 07/10/2011 p. 155) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida. Por outro lado, diante da impugnação à gratuidade de Justiça, fica a executada intimada a juntar aos autos comprovante de rendimentos, CTPS, declaração de imposto de renda ou qualquer outro documento hábil a comprovar sua miserabilidade, sob pena de revogação da gratuidade de Justiça. Ficam as partes intimadas. São essas as decisões agravadas. Defende o agravante que a avaliação deve ser feita por oficial de justiça, sendo incabível a nomeação de engenheiro civil para tanto. Aduz, ainda, a necessidade de suspensão dos autos processuais, ante a necessidade de coleta de provas e por serem, a agravante e seu patrono, idosos. Quanto a alegação de que a avaliação deve ser feita por oficial de justiça, falta interesse à parte agravante. Verifica-se que a parte agravante peticionou nos autos originários ID 64343667 impugnando a perícia realizada por oficial avaliador e requerendo a nomeação de expert para realização da perícia. Ora, incabível que a agravante requeria ora que seja nomeado expert, ora que seja indicado oficial avaliador. Assim, tendo o juízo nomeado expert conforme requerimento da parte, não há que se falar em interesse da parte para que seja indicado oficial de justiça avaliador. Além disso, o fato de o juízo ter indicado profissional diverso do requerido pela parte também não autoriza a impugnação, já que o Código de Processo Civil estabelece que cabe o juízo nomear profissional legalmente habilitado. Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. § 1o Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO DE PERITO ENGENHEIRO CIVIL PELO JUIZ DE OFÍCIO. AVALIAÇÃO DO BEM IMÓVEL PENHORADO. CONTROVÉRSIA SOBRE O VALOR VENAL. ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ÔNUS DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE DE SE PAGAR AO FINAL DO INCIDENTE, SE VENCEDOR. Possível a nomeação de perito engenheiro civil pelo juiz de ofício, quando, no curso da execução de sentença, houver controvérsia sobre o valor venal do bem imóvel penhorado avaliado pelo oficial de justiça e pelos peritos contratados pelo executado. Nesse caso, os ônus com a antecipação dos honorários do perito caberão ao exequente, que se pagará ao final do incidente, se vencedor. (Acórdão 365690, 20090020068811AGI, Relator: SOUZA E AVILA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2009, publicado no DJE: 13/7/2009. Pág.: 29) AGRAVO DE INSTRUMENTO - PERÍCIA - PERITO - NOMEAÇÃO - IMÓVEL - AVALIAÇÃO - CAPACIDADE TÉCNICA - RECURSO DESPROVIDO - UNÂNIME. O perito é órgão auxiliar do Juiz, pois reveste-se do papel de avaliador de determinada prova, baseando-se sua escolha, no livre convencimento do Magistrado. Não há nenhum impedimento legal quanto à nomeação de engenheiro civil para periciar o exato valor atualizado de imóvel no mercado. (Acórdão 187857, 20030020035954AGI, Relator: LÉCIO RESENDE, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2004, publicado no DJU SEÇÃO 3: 23/3/2004. Pág.: 106) Quanto ao argumento de que seria necessário suspender o processo considerando a idade da agravante e seu patrono e a necessidade de colheita de prova, tal questão está preclusa, já que devidamente analisada na decisão ID 64640001. Transcrevo-a: Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF em desfavor de TÂNIA BEATRIZ ESMERIO COLOMBELLI. A Executada peticiona alegando: a) a existência de erro nos cálculos do valor devido apresentados pela Exequente; e b) que a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça está muito abaixo do preço praticado no mercado. Requer: a) suspensão do trâmite processual pelo prazo de seis meses, uma vez que os autos exigem a produção de prova técnica em momento de difícil apuração em razão da pandemia do COVID-19; b) avaliar o imóvel penhorado em R$ 1.985.800,00; e c) nomeação de expert. (Id. n. 64343667). É o relatório. Decido. Os cálculos apresentados pela FUNCEF foram homologados pela decisão de Id. n. 38526268, não cabendo nova discussão em relação aos mesmos por questões anteriores à referida decisão, consoante já restou consignado na Decisão Interlocutória de Id. n. 46307688. Ademais, a Executada sequer apresentou planilha indicando os valores que reputa devidos, limitando-se a afirmar que, diante dos valores já pagos, não pode ainda ter a dívida apontada pela Credora. No que tange ao valor de avaliação do imóvel, este Juízo já determinou a elaboração de laudo por perito de confiança do Juízo, nos termos da Decisão Interlocutória de Id. n. 63541068. Por fim, não se justifica, neste momento, a suspensão do trâmite processual pelo prazo de 6 meses. A nomeação do perito não acarreta a imediata realização da perícia. Primeiramente há necessidade de fixação do valor dos honorários periciais e depósito do montante em Juízo, procedimento que demanda tempo. Caso a situação de pandemia perdure até o momento da efetiva realização da perícia, será apreciada a necessidade de suspensão do trâmite processual. Certifique a Secretaria a tempestividade dos Embargos de Declaração de Id. n. 64467274 Ficam as partes intimadas. (destaques no original) (grifei) Em face desta decisão não foi apresentado Agravo de Instrumento. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 507, a preclusão: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Destaco que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez analisada a questão, incabível que a parte tente novamente discutir a questão. Neste sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONARIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. QUESTÕES SUSCITADAS. PRECLUSÃO. PLANILHA DE CÁLCULOS. DEPÓSITO REALIZADO. EXTINÇAO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diante da homologação pelo Colendo Supremo Tribunal Federal de Acordo celebrado entre instituições financeiras e entidades de defesa do consumidor envolvendo lides referentes a expurgos inflacionários, e tendo em vista a deliberação da 2a Seção do C. STJ acerca dos procedimentos a serem adotados quanto aos processos decorrentes de Planos Econômicos (Oficio STJ no 374/2018 - CD2S), recomenda-se a intimação das partes para se manifestarem quanto ao interesse na continuidade do Julgamento. Se uma das partes se manifesta pela ausência de interesse em aderir ao acordo homologado pelo STF, impõe-se o prosseguimento do feito. 2. Com a desafetação do Recurso Especial 1.438.263/SP, concernente à legitimidade de não associado para a execução de sentença coletiva, não há que se falar em sobrestamento do processo referente ao cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública 1998.01.1.016798-9. 3. O sobrestamento do processo para aguardar o julgamento dos Recursos Extraordinários de no 591.797 e 626.307, em face da repercussão geral reconhecida, não alcança demandas que se encontram em fase de cumprimento de sentença. 4. A tese fixada no julgamento do RE 612043, em sede de repercussão geral, está circunscrita às sentenças coletivas proferidas em ação ordinária, não alcançando as hipóteses de cumprimento de sentença prolatada em sede de Ação Civil Publica proposta pelo IDEC, na condição de substituto processual. 5. A preclusão impede a recidiva intermitente sobre a mesma questão, como forma de assegurar a regular marcha processual. Decididas as questões referentes aos critérios para realização dos cálculos em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, cuja Decisão já foi objeto de Agravo de Instrumento com transito em julgado, opera-se a preclusão consumativa, não podendo o Executado repisar matérias que já foram decididas ou que deveriam ter sido suscitadas oportunamente. 6. PRELIMINARES DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO REJEITADAS. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (Acórdão n.1118997, 20140110471838APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 28/08/2018. Pág.: 493/509) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÁLCULOS DA CONTADORIA. HOMOLOGAÇÃO. PARÂMETROS. DECISÃO PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. I. Importa em preclusão a inatividade recursal da parte em face da decisão que estipula os parâmetros jurídicos para elaboração dos cálculos pela Contadoria. II. A decisão que simplesmente homologa os cálculos realizados pela Contadoria, depois de escoado o prazo para manifestação acerca da sua consonância com os critérios fixados para a sua elaboração, não reabre o tema decisório e, por isso, não autoriza a reabertura do prazo recursal. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.911126, 20150020199830AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/12/2015, Publicado no DJE: 16/12/2015. Pág.: 235) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. INÉRCIA DO DEVEDOR. AQUIESCÊNCIA TÁCITA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se o recurso de apelação interposto confronta os fundamentos de fato e de direito da sentença impugnada, visando situação processual mais vantajosa que aquela que fora estabelecida. Preliminar rejeitada. 2. O interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição do recurso, bem como da sua adequação. Preliminar rejeitada. 3. A ausência de impugnação, em momento oportuno, dos cálculos apresentados pelo credor, acerca do montante da dívida, importa na aquiescência tácita do credor quanto ao débito e, logicamente, na preclusão da matéria, a qual não pode ser objeto de discussão. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão n.1037879, 20170110188896APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, Publicado no DJE: 23/08/2017) (destaquei) Nesse contexto, tenho que inadmissível o recurso que apresenta matéria preclusa e questão sobre a qual não tem interesse. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de outubro de 2020 12:06:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador